Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, III E IV, C/C ART. 29, CP). RECURSOS DEFENSIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÓRFÃO MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSÃO A TERCEIRA PESSOA. MAIOR REPROVABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de homicídio qualificado, fixando penas de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para o primeiro réu, e 22 (vinte e dois) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, para o segundo réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias consistem em: (i) verificar eventual nulidade do julgamento e alegada contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos; (ii) analisar a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime); e (iii) examinar a adequação do critério de aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, notadamente quando amparada em prova oral coerente e produzida sob contraditório, devendo prevalecer a soberania dos vereditos.
4. A agressão praticada contra terceira pessoa no contexto da dinâmica delitiva constitui elemento concreto apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, por evidenciar maior intensidade da violência e reprovabilidade da conduta, sem violação ao princípio da correlação.
5. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima quando demonstrado o impacto concreto superior ao resultado típico, como a existência de filho menor em situação de desamparo material e psicológico, não se tratando de consequência inerente ao tipo penal em sua forma ordinária.
6. A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica, sendo admissível a utilização do parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que devidamente fundamentado.
7. Ausentes nulidades no procedimento e mantida a coerência entre o veredicto e o conjunto probatório, não há falar em anulação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.